Tribunal: TJMT
Processo: 1076091-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076091-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISNEI APARECIDO ALVES DA SILVA - CPF: 060.845.931-35 (RECORRENTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0040-40 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte patrocinada pela Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais, a exemplo do comparecimento à audiência de conciliação, em razão da impessoalidade da relação advogado/cliente e, bem ainda, da dificuldade de atendimento personalizado a todos os cidadãos que se utilizam desse serviço público.

2. Diante da ausência de intimação pessoal recorrente assistido pela Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 186, § 2o, do CPC deve ser anulada a sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024